Tribunal: TJSP
Processo: 1006856-72.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de expediente do exercício de 2018 e IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2018 a 2021 - Sentença de improcedência, tendo o Juízo, porém, reconhecido a inconstitucionalidade da taxa de expediente de ofício, afastando a sua cobrança e mantendo os demais tributos - Insurgência do embargante. 1) Rejeitadas as preliminares de inépcia da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de expediente do exercício de 2018 e IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2018 a 2021 - Sentença de improcedência, tendo o Juízo, porém, reconhecido a inconstitucionalidade da taxa de expediente de ofício, afastando a sua cobrança e mantendo os demais tributos - Insurgência do embargante. 1) Rejeitadas as preliminares de inépcia da petição inicial e cerceamento do direito de defesa. 2) Alegada ausência de notificação administrativa - Questão que não foi objeto de discussão na instância de origem - Inovação recursal - Recurso não conhecido nesse ponto. 3) Afastada a alegação de nulidade das CDAs - Inexistência de defeito nos títulos a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF - Presunção de liquidez e certeza não ilidida. 4) Impugnação aos valores arbitrados a título de multa moratória rejeitada - Excesso e desproporcionalidade das cobranças não constatados - Punições com embasamento legal, aplicadas em razão da inadimplência da obrigação. 5) Rejeitado o pedido subsidiário de acolhimento parcial dos embargos, com a inversão do ônus de sucumbência, em razão do afastamento da cobrança da taxa de expediente de ofício. 6) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 7.292,55 em outubro de 2022) majorados para 15% - Inteligência do § 11o do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso não conhecido em parte e improvido na parte conhecida.